Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. PLATAFORMA DA RODOVIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRêNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE ÔNIBUS. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente para condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão do acidente ocorrido no dia 19/03/2024, na Rodoviária do Plano Piloto, quando foi empurrada na fila ao embarcar no ônibus da empresa recorrida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença, em razão do argumento da recorrente de que requereu a inversão do ônus da prova para que a empresa recorrida fosse intimada para anexar aos autos as imagens das câmeras de segurança existentes no local dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que considerar inúteis à solução da demanda ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. No caso em exame, a recorrente afirma que é pessoa com deficiência e sofreu acidente ao tentar embarcar no ônibus da empresa recorrida, quando esperava na fila de embarque da Rodoviária do Plano Piloto, ocasião em que afirma ter sido empurrada por terceiros e se machucado.
5. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados. Nesse quadrante, a inversão do ônus da prova exige a demonstração mínima de verossimilhança das alegações da consumidora. Precedente: Acórdão 1970867.
6. No presente caso, as provas constantes dos autos foram suficientes para a correta apreciação da controvérsia, na medida em que restou demonstrado que a recorrente estava em local público aguardando para embarcar no ônibus, quando foi empurrada por terceiros e acabou se acidentando. Desse modo, restou verificado que a empresa recorrida não contribuiu para o acidente, na medida em que existe nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos terceiros que empurraram a recorrente, fato que, por si só, excluiria a responsabilidade da empresa (art. 14, §3, II do CDC). 6.1. Destaca-se que a recorrida afirmou que existe local apropriado para o embarque de pessoas com deficiência, que acontece de forma prioritária, e que se a recorrente estivesse aguardando no local correto, não teria sido empurrada. A afirmação não foi impugnada pela recorrente, o que reforça o entendimento de que não existe responsabilidade da recorrida pelo evento danoso ocorrido.
7. A par de tais considerações, a produção da prova almejada pela recorrente em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, considerando que as provas existentes nos autos foram suficientes para fundamentar o convencimento do julgador.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 370, parágrafo único e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970867, Processo no 0759655-02.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, DJE: 27/02/2025.